Tribunal: TJBA
Processo: 8035415-53.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035415-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENIVAN DOS SANTOS PIMENTEL Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia. A impetrante requer a revisão de seu benefício previdenciário para que corresponda à totalidade da remuneração que o instituidor perceberia se estivesse na ativa, com base no direito à paridade e à integralidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de decadência e prescrição do fundo de direito, arguidas pelo Estado da Bahia; (ii) a aplicabilidade das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 e da tese firmada no Tema 396 do STF a pensionistas de militares ; e (iii)se a legislação específica dos militares do Estado da Bahia assegura o direito à paridade e à integralidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de revisão de benefício previdenciário pago a menor configura relação de trato sucessivo, na qual a suposta ilegalidade se renova mensalmente. Afastam-se as preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ apenas às parcelas pretéritas. Preliminares rejeitadas. Os militares dos Estados possuem regime previdenciário próprio e distinto dos servidores civis, por força dos arts. 42, §§ 1º e 2º, e 142, § 3º, X, da CF/1988 . Tal distinção foi reafirmada pelo STF no julgamento do RE 596.701 (Tema 160) . Em razão do regime jurídico específico, as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 , bem como a tese firmada no Tema 396 do STF (RE 603.580) , são inaplicáveis aos militares, por se destinarem exclusivamente aos servidores civis. Jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça realiza o distinguishing do precedente da Corte Suprema. O direito à paridade remuneratória está assegurado no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), em sua redação vigente à época do óbito do instituidor, que garante a revisão dos proventos na mesma data e proporção da remuneração dos militares da ativa. O direito à integralidade é, ademais, reforçado pela norma geral contida no art. 24-B da Lei Federal nº 13.954/2019, que determina que "o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade" . IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida para determinar a revisão do benefício da impetrante, garantindo a paridade e a integralidade com a remuneração do militar instituidor, com efeitos financeiros a partir da data da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4º (redação original) , 42, §§ 1º e 2º , e 142, § 3º, X ; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 24-B; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE 603.580 (Tema 396); STF, RE 596.701 (Tema 160); TJ-BA, MS 8029377-93.2022.8.05.0000; TJ-BA, MS 8016661-39.2019.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA